Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703828-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS AGRAVANTE: SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIARIO LTDA - EPP AGRAVADO: HERICA DE LIMA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DE SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIÁRIO LTDA - EPP contra a decisão que determinou a apresentação de contas referentes a contrato de administração imobiliária nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida por juízo incompetente, pois a matéria envolveria bens e obrigações da massa falida, cuja competência seria do Juízo da Falência. No mérito, alega a impossibilidade material e jurídica de prestar contas, tendo em vista que os documentos necessários não estão sob a guarda da administração judicial, mas sim do ex-sócio falido. Também requer a concessão de justiça gratuita, sob o argumento de insuficiência financeira, com base na decisão proferida pelo Juízo da Falência. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. A gratuidade de justiça foi deferida pelo Juízo da Falência, que reconheceu a hipossuficiência, estando isenta do recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No que tange à incompetência absoluta do juízo comum, a jurisprudência fornecida pelo agravante não corrobora sua tese. A ação de exigir contas pode tramitar na Vara Cível, afastando a necessidade de processamento exclusivo no juízo falimentar. A simples existência de um processo falimentar não desloca automaticamente todas as questões patrimoniais para o juízo da falência, devendo-se avaliar a natureza da demanda e sua relação com o procedimento de liquidação. No caso concreto, a obrigação de prestação de contas não se confunde com atos de arrecadação, verificação de créditos ou alienação de ativos, típicos da competência exclusiva do juízo falimentar. Dessa forma, a manutenção da competência do juízo comum mostra-se adequada à solução da controvérsia. Nesse sentido: “1. A competência reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, fora definida de forma exaustiva e taxativa, compreendendo, além das ações de falência e recuperação judicial, somente os litígios de natureza societária, obstando que ações que versem reflexamente sobre matéria de natureza societária sejam compreendidas na jurisdição que lhe fora reservada sob o parâmetros da especialização”. (...) 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime. (Acórdão 1708667, 0712168-21.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRADOR. 1. A pretensão dos autores se restringe ao afastamento do requerido das dependências do estabelecimento, impedimento de realizar movimentações financeiras em nome da sociedade, além da prestação de contas no período de sua gestão, os quais não se amoldam a nenhuma das competências da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, estabelecida pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT (ampliou a competência do referido órgão jurisdicional). 2. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 4a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1336227, 0705116-42.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2021, publicado no DJe: 07/05/2021.)” Quanto à impossibilidade material de prestar contas, a agravante demonstrou que a administração judicial não possui os documentos necessários para cumprir a obrigação imposta pela decisão recorrida. O contrato foi rescindido com a decretação da falência, encerrando as atividades operacionais da empresa, e os registros documentais encontram-se sob a posse do ex-sócio falido, impossibilitando o acesso ou fornecimento pela massa falida. Ademais, não há qualquer indício nos autos de que a atual administração tenha participado da gestão contratual questionada. Nesse contexto, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a exigência de prestação de contas se revela inviável diante da inexistência de documentos sob a guarda da agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator